Tribunal: TJPA
Processo: 0009173-28.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 0009173-28.2016.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM:
14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM-PA
AUTOS DE ORIGEM Nº:
0073617-74.2015.8.14.0301
AGRAVANTE:
HAPCLINICA CLÍNICAS AMBULTORIAIS DE SERVIÇO À SAÚDE LTDA E OUTRO
AGRAVADO:
GARAGEM AUTO MOTORS E IMÓVEIS LTDA

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. TEORIA MATERIALISTA. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL DO ART. 55 DO CPC. EXISTE CONEXÃO ENTRE AÇÕES QUE APESAR DE POSSUÍREM PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR DIVERSOS, SÃO DECORRENTES DA MESMA RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL (CONTRATO DE LOCAÇÃO). AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES E AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. São conexas duas ou mais ações quando tiverem em comum a mesma o mesmo pedido ou causa de pedir (art. 55 do CPC/2015). O STJ, contudo, mitiga a previsão legal do CPC e adere à chamada teoria materialista, segundo a qual duas ações serão reputadas conexas se versarem sobre a mesma relação jurídica de direito material. 2. No caso dos autos, o locatário propôs a ação de consignação de chaves em face do locador e, de outro lado, o locador propôs a ação de execução contra o locatário. Nesse caso, temos duas ações com pedidos diferentes (uma busca devolver o imóvel e a outra busca cobrar parcela dos aluguéis) e cujas causas de pedir também são distintas (uma traz a consignação para devolução das chaves porque supostamente o locador se recusou a receber o imóvel, e a outra traz uma execução porque supostamente o locatário não adimpliu com valores devidos), mas que, apesar das diferenças, essas ações têm em comum a relação de direito material, pois ambas tratam da mesma locação. 3. Recurso conhecido e provido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do dia 02/03/2021 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Constantino Augusto Guerreiro.

Belém/PA, 02 de março de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HAPCLINICA CLÍNICAS AMBULTORIAIS DE SERVIÇO À SAÚDE LTDA E OUTRO
contra decisão que não reconheceu conexão entre ações de consignação e de execução, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial em trâmite sob o n.º 0073617-74.2015.8.14.0301, perante o Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ajuizada pela agravada
GARAGEM AUTO MOTORS E IMÓVEIS LTDA
em face dos agravantes.

Irresignados, os agravantes interpuseram o presente recurso aduzindo, em síntese, a existência de conexão entre a Ação de Execução originária do presente recurso, com a Ação de Consignação de Chaves n.º 0051658-47.2015.8.14.0301, proposta pelos agravantes em face da agravada, que tramita perante o Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, tendo em vista que ambas decorrem do mesmo contrato firmado entre as partes.

Ressaltam que, nos autos da Ação Indenizatória n.º 0101656-81.201.8.14.0301, ajuizada pela agravada e que tem por objeto o mesmo contrato de locação, foi reconhecida a conexão e prevenção do Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém. Sustentam influência mútua entre as ações e a necessidade de reunião para julgamento conjunto, fazendo remissão aos artigos 102 a 105 do CPC/1973. Ademais, os agravantes seguem argumentando diversas questões meritórias do feito de primeiro grau.

Em face do exposto, requereram a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar a reunião das ações e, no mérito, a confirmação da medida liminar no sentido de reconhecer a conexão da Ação de Execução n.º 0073617-74.2015.8.14.0301, assim como dos Embargos à Execução n.º 0134494-77.2015.8.14.0301, com a Ação de Consignação de Chaves n.º 0051658-47.2015.8.14.0301, e a prevenção do Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

O recurso foi inicialmente distribuído ao Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Em face dessa decisão de indeferimento, os agravantes opuseram recurso de embargos de declaração.

Às fls. 280/275 a agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, em contraposição aos argumentos dos agravantes.

Em atenção à Emenda Regimental n.º 05, que organizou as turmas de direito público e privado deste E. Tribunal, o recurso foi redistribuído e coube-me a relatoria do feito.

Às fls. 297/310 a parte agravada/embargada ofertou contrarrazões aos aclaratórios, pugnando pelo não conhecimento do agravo de instrumento em razão de suposta prejudicialidade do objeto.

É o relatório.
VOTO

Prefacialmente, assevero que deixo de analisar os embargos de declaração opostos em face da decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo, em virtude de o recurso de agravo de instrumento estar apto para o julgamento de mérito e se sobrepor à matéria tratada nos aclaratórios, que se limita a cuidar da atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Ademais, não se vislumbra a prejudicialidade alegada pelo agravado, pois o fato de o agravante não ter impugnado a decisão do juízo
a quo
, que determina o levantamento dos valores penhorados, não esvazia a análise do presente recurso que, em essência, tem por objeto regra de fixação de competência.

Nesse sentido, em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo recursal. Assim, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer), conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia, na definição de existência de conexão entre ação de consignação de chaves e ação de execução de título extrajudicial, ambas originárias do mesmo contrato de locação firmado entre as partes.

A conexão é uma das causas de modificação da competência, estando prevista no art. 55 do CPC/2015, e ocorrerá quando duas ou mais ações tiverem em comum o mesmo pedido ou causa de pedir:
Código de Processo Civil de 2015
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.
§ 2º Aplica-se o disposto no caput:
I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;
II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.
§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Esse conceito de conexão constava no CPC/1973 e já era mitigado na jurisprudência do STJ, raciocínio que é plenamente aplicável ao CPC/2015, considerando que o conceito de conexão permaneceu o mesmo. O STJ adere à chamada teoria materialista, segundo a qual duas ações serão reputadas conexas se versarem sobre a mesma relação jurídica de direito material, ou seja, mitigando a previsão legal do CPC/15, que exige mesmo pedido ou causa de pedir.

Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONEXÃO.
REUNIÃO DE AÇÕES. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS CAUSAS. PROCESSO DE CONHECIMENTO E DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 1. Uma causa, mercê de não poder ser idêntica à outra, pode guardar com a mesma um vínculo de identidade quanto a um de seus elementos caracterizadores. Esse vínculo entre as ações por força da identidade de um de seus elementos denomina-se, tecnicamente, de conexão. (FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001
). 2. A moderna teoria materialista da conexão ultrapassa os limites estreitos da teoria tradicional e procura caracterizar o fenômeno pela identificação de fatos comuns, causais ou finalísticos entre diferentes ações, superando a simples identidade parcial dos elementos constitutivos das ações. 3. É possível a conexão entre um processo de conhecimento e um de execução, quando se observar entre eles uma mesma origem, ou seja, que as causas se fundamentam em fatos comuns ou nas mesmas relações jurídicas, sujeitando-as a uma análise conjunta.
4. O efeito jurídico maior da conexão é a modificação de competência, com reunião das causas em um mesmo juízo. A modificação apenas não acontecerá nos casos de competência absoluta, quando se providenciará a suspensão do andamento processual de uma das ações, até que a conexa seja, enfim, resolvida. 5. O conhecimento do recurso fundado na alínea "c" do permissivo constitucional pressupõe a demonstração analítica da alegada divergência. A demonstração da divergência não se satisfaz com a simples transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, caso contrário não se terá por satisfeito o disposto no § 2º do art. 255 do RISTJ. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1221941/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 14/04/2015)

A causa de pedir é composta por fatos (causa de pedir remota) e fundamentos jurídicos (causa de pedir próxima). Fundamento jurídico é, na verdade, o direito que surge dos fatos, é a relação jurídica invocada diante dos fatos. Pela teoria materialista, basta que um dos elementos da causa de pedir seja coincidente para que haja conexão entre as ações, já que não se exigiria os mesmos fatos, mas apenas a mesma causa de pedir próxima (fundamentos jurídicos, relação jurídica). Assim, duas ações com pedidos e causa de pedir diferentes podem ser conexas, por terem em comum a relação de direito material.

No caso dos autos, o locatário propôs a ação de consignação de chaves em face do locador e, de outro lado, o locador propôs a ação de execução contra o locatário. Nesse caso, temos duas ações com pedidos diferentes (uma busca devolver o imóvel e a outra busca cobrar parcela dos aluguéis) e cujas causas de pedir também são distintas (uma traz a consignação para devolução das chaves porque supostamente o locador se recusou a receber o imóvel, e a outra traz uma execução porque supostamente o locatário não adimpliu com valores devidos), mas que, apesar das diferenças, essas ações têm em comum a relação de direito material, pois ambas tratam da mesma locação.

Se aplicarmos o art. 55 do CPC/2015, em sua literalidade, essas causas não seriam conexas, na medida em que possuem pedidos e causa de pedir diferentes. Porém, para o STJ, essas ações são conexas pela teoria materialista: duas ações são conexas quando tratam da mesma relação jurídica de direito material. Nesses casos, teremos modificação de competência porque as ações conexas serão reunidas perante o juiz prevento, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC/2015, que prevê o dever de reunião de ações conexas:
Código de Processo Civil de 2015
Art. 55. (...) § 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

O juízo prevento é o competente para a ação originária e para as conexas. No CPC/1973, as regras de prevenção variavam conforme o caso e dependida do juízo que primeiro proferiu despacho nos autos. No entanto, o CPC/2015 estabeleceu um critério único para a prevenção: primeiro registro ou distribuição da inicial.
Código de Processo Civil de 2015
Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.
Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

Dessa forma, será prevento o juízo com o registro ou a distribuição da inicial, isto é, o processo que primeiro for registrado ou distribuído terá o juízo como prevento para as ações conexas.

In casu
, a ação de consignação das chaves ajuizada pelo locatário/ agravante foi distribuída em 06/08/2015, ao passo que a ação de execução foi proposta pelo locador/agravado posteriormente, com registro datado de 14/09/2015 e distribuição dia 17/09/2015. Com isso, o Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém revela-se prevento para processamento e julgamento das ações.

Registre-se que, mesmo pela regra do CPC/73, segundo a qual considera-se prevento aquele juízo que despachou em primeiro lugar, o juízo da ação de consignação permaneceria sendo o prevento, pois proferiu despacho de citação no dia 27/08/2015, deferindo a liminar em 03/09/2015, enquanto a ação de execução teve seu primeiro despacho prolatado em 30/09/2015, ou seja, mais de um mês depois do despacho na ação de consignação.

Para que a reunião de ações conexas se coloque como um dever do juízo, no entanto, doutrina e jurisprudência afirmam que há ainda outros dois requisitos: (i) ausência de sentença e (ii) inexistência de ofensa à regra de competência absoluta.

Logo, há dever de reunião das ações conexas, salvo se alguma delas já tiver sido sentenciada (o art. 55, § 1º, do CPC/2015 e Súmula 235 do STJ) ou se a reunião representar violação à regra de competência absoluta. No caso dos autos, ambas as ações se encontram em andamento e são de competência do juízo cível, não importando incompetência absoluta em caso de reunião.

Por fim, vale registrar que o art. 55, § 3º, do CPC/2015, traz novidade ao prever o dever judicial de reunião de processos sem conexão, mas que levem a risco de decisões contraditórias.
Código de Processo Civil de 2015
Art. 55. (...) § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Ou seja, ainda que não se admitisse a existência de conexão entre as ações em análise, o risco de decisões conflitantes impõe a reunião dos feitos.

Diante dessas considerações,
entendo indiscutível a existência de conexão entre a ação de consignação e a ação de execução em questão, pois originárias do mesmo contrato de locação, revelando-se imperiosa a reunião dessas ações perante o juízo prevento, por força do art. 55, §1º, do CPC/15.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento e provimento
do recurso de agravo de instrumento, para
reconhecer a conexão
entre a Ação de Consignação n.º 0051658-47.2015.8.14.0301 e a Ação de Execução n.º 0073617-74.2015.8.14.0301,
determinando a reunião das ações perante o juízo prevento
, qual seja, o Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém
.

Belém-PA, 02 de março de 2021.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
DESEMBARGADORA
Relatora